Tribunal: STF
Processo: MS 23394
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) contra despacho mediante o qual determinei, em juízo de retratação, o cancelamento da Questão de Ordem por mim apresentada nos autos e o prosseguimento da marcha processual, nos seguintes termos:



    “Feita essa breve recapitulação, registro que, em virtude de o julgamento do mérito já ter iniciado, com a prolação do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, relator originário do feito, seguindo-se os votos dos Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa (votos-vista proferidos, respectivamente, em sessão do Plenário de 6/9/06 e 8/10/09), Marco Aurélio (sessão de julgamento de 6/9/06) e Ellen Gracie (voto-vista proferido na sessão do Plenário de 4/8/11), mostra-se incabível o encaminhamento da aludida questão de ordem, razão pela qual, em juízo de retratação, determino o cancelamento da questão de ordem por mim apresentada nestes autos e o prosseguimento da marcha processual, devendo os autos ser encaminhados à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para reautuação e adoção das providências cabíveis.” (edoc. 34, fl. 5). 



    A embargante alega, em síntese, que “embora o julgamento de mérito tenha, de fato, iniciado em 2005, o que impediria a extinção do processo pelo motivo consignado na Questão de Ordem, o impetrante José Camilo da Silveira Filho faleceu em 2004, ou seja, antes do início do julgamento de mérito” (edoc. 38, fl. 2). 



    Sustenta que “a r. decisão ora embargada se omitiu em relação ao referido ponto” (edoc. 38, fl. 2), o que possibilitaria a extinção do feito quanto ao mencionado impetrante. 



    Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a apontada omissão, com efeitos infringentes, “sendo retomado o julgamento da Questão de Ordem suscitada pelo Exmo. Ministro Relator, com a decretação da extinção do feito em relação ao ex-servidor falecido José Camilo da Silveira Filho” (edoc. 38. fl. 2). 



    É o relatório. 



    Decido.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Conforme relatado, por meio do ato judicial publicado no DJe de 11/6/24 (edoc. 34), determinei, tão somente, o cancelamento da Questão de Ordem por mim suscitada nos autos e o prosseguimento da marcha processual, visando à continuidade do julgamento de mérito do mandamus pelo Plenário da Corte. 



    Vê-se, portanto, que o pronunciamento alvo dos presentes embargos declaratórios constitui despacho, ato procedimental despido de conteúdo decisório, o qual não desafia a interposição de recurso, conforme dispõe o art. 203 c/c o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório” (AI nº 558.987-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/07).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 694.046-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. JURISDIÇÃO DO STF. INÍCIO. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. 1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade. 2. É incabível recurso da decisão de sobrestamento por se tratar de mero ato procedimental. 3. Agravo regimental improvido” (AC nº 2.574-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/8/10).



    Destaco, ademais, que o cancelamento da aludida Questão de Ordem não implica qualquer prejuízo à ora embargante, podendo a alegação por ela trazida ser apreciada, oportunamente, pelo Plenário desta Corte, quando da retomada do julgamento de mérito do mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Devolvam-se os autos ao Gabinete da Ministra Cármen Lúcia, em decorrência do pedido de vista de Sua Excelência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente